Tribunal: TJMT
Processo: 1014371-08.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014371-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 544.429.231-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo interno no agravo de instrumento de n 1014371-08.2019.8.11.0000 na “AÇÃO ORDINÁRIA PARA PURGAÇÃO DA MORA C/C CONSIGNAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1032077-46.2017.8.11.0041, onde litiga com HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR perante 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 30929957 o colegiado por maioria, vencida a 2ª vogal, desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 32185978 que o transito em julgado ocorreu em 30.08.2018, logo após o transito, o embargante juntou aos autos a planilha de debito conforme determinado, cuja petição e planilha se encontram no movimento 15649085 e 15649088, oportunidade em que se junta novamente, portanto, o embargante cumpriu com a decisão nos seus exatos termos juntando a planilha das parcelas vencidas. Intimado, embargado efetuou o pagamento de apenas R$ 40.957,09, assim, o embargante efetuou o levantamento desse valor e, providenciou a amortização dos valores de referente as parcelas em aberto de DEZEMBRO DE 2016 A OUTUBRO DE 2017, reativando o contrato e apresentado planilha de débito a partir de NOVEMBRO DE 2017, com a inclusão de juros, correção e multa conforme pactuado. O embargante impugnou a planilha alegando que, também sobre as parcelas vencidas de novembro de 2017 para frente não deveriam incidir juros, correção e multa, foi determinado pelo juiz que o embargado efetuasse o pagamento também das despesas com a consolidação o que foi realizado, Inconformado interpôs agravo de instrumento onde foi determinado o restabelecimento do contrato e emissão de boletos sem juros, correção e multa. Assim, vê-se que, a sentença determinou a apresentação de planilha indicando o valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora vencidas, ocorrida no dia 14/09/2017, para quitação no prazo de cinco dias, contados da intimação da planilha supra sendo que, efetivado o pagamento, o contrato seria restabelecido para dar prosseguimento nas parcelas vencidas, Importante salientar que, o embargante juntou desde a contestação a planilha de debito, após o transito em julgado e, após a implantação/amortização dos valores levantados, tendo ciência o embargado do valor devido, sendo assim, após o transito em julgado do acordão da apelação o embargante juntou aos autos a planilha de debito com as parcelas em aberto, Ciente dos valores devidos, o embargante efetuou o deposito do valor de R$ 40.957,09 referentes as parcelas vencidas de dezembro de 2016 a outubro de 2017, sendo que, após o levantamento o agravado procedeu com a implantação da sentença baixando as parcelas consignadas em juízo. No entanto, embora baixadas as parcelas consignadas em juízo de dezembro de 2016 a outubro de 2017, o embargado ainda permanece em debito frente as parcelas seguintes, o que incide juros, correção e multa conforme pactuado no contrato celebrado entre as partes, assim, requer o Embargante seja sanada a omissão acima, já que todas as planilhas de debito anteriores ao procedimento extrajudicial e, após a amortização dos valores levantados foram apresentados. Portanto, o embargante cumpriu a sentença transitada em julgado, não havendo que se falar em emissão de boletos mensalmente referentes as parcelas a partir de novembro de 2017, muito menos sem a cobrança de juros, correção e multa, o que ofende a coisa julgada uma vez que, não faz parte da sentença proferida nos autos. Assim, requer o Embargante seja sanada a omissão acima, já que todas as planilhas de debito anteriores ao procedimento extrajudicial e, após a amortização dos valores levantados foram apresentados.

Contrarrazões apresentada pela rejeição dos Embargos (ID 34513473).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Aduz o embargante que embora baixadas as parcelas consignadas em juízo de dezembro de 2016 a outubro de 2017, o embargado ainda permanece em debito frente as parcelas seguintes, o que incide juros, correção e multa conforme pactuado no contrato celebrado entre as partes, assim, requer que seja sanada a omissão acima.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito do recurso, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.

O agravado Hilton Correa da Costa Júnior ingressou com a Ação Ordinária para Purgação da Mora c/c Consignação c/c Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Urgência contra Banco Bradesco S/A, ora agravante, alegando que celebrou, em 04/04/2014, com a requerida “Instrumento Particular de Financiamento Para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças” - Contrato Imobiliário nº. 000728676-7, tendo por objeto a aquisição de um imóvel residencial, localizado nesta cidade, financiando o valor de R$ 352.800,00, a serem pagos em 360 meses, com parcelas iniciais de R$ 3.710,97, vencendo-se a 1ª parcela no dia 1º/06/2014.

Afirmou que, até o mês de Novembro de 2016, procedeu com o pagamento das parcelas mensais, porém a partir do mês de Dezembro de 2016, ficou inadimplente com o pagamento do contrato, razão em que, tentou realizar acordo com o Banco, porém infrutíferas.

Notificado no mês de julho de 2017 para purgar a mora, deixou de efetivá-la no prazo.

A Instituição Financeira deu início aos atos expropriatórios, procedendo, em 19/09/2017, à averbação junto à Matrícula do imóvel AV-3.97.452, na qual procede a consolidação da propriedade em nome do Banco.

Assim, ajuizou a demanda para tornar sem efeito a averbação, impedindo assim aos demais atos expropriatórios advindos do leilão a ser feito pelo Banco, bem como, determinar o restabelecimento da relação contratual, haja vista o amparo trazido em razão da alteração da Lei n. 9.514/97, a qual possibilita a ‘Purgação da Mora’, mesmo após o decurso dos 15 dias para purgação da mora.

Enfatizou sobre o seu direito de purgação da mora, mesmo após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, inclusive a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, nos termos da aplicação subsidiária do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento.

Requereu, ainda, a condenação do Banco em indenizar por danos morais, pois sustenta que sofreu angústia, frustração, desespero, aflição advinda da negativa do Banco em reconhecer o direito do autor em purgar a mora.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo entendeu pela procedência parcial da ação, conforme dispositivo a seguir transcrito:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária para purgação da mora c/c Consignação c/c Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil, para tornar em definitivo a tutela de urgência que determinou a suspensão da averbação n. AV-3.97.452 realizada no dia 19/09/2017, junto a Matrícula n. 97.452, Livro n. 02 do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, oriundo do Contrato Imobiliário n. 000728676-7, bem como, deverá a parte requerida apresentar Planilha de Extrato indicando o valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora vencidas, ocorrida no dia 14/09/2017, para quitação no prazo de cinco dias, contados da intimação da planilha supra.

Efetivado o pagamento, restabeleço o contrato questionado para dar prosseguimento nas parcelas vencidas. Caso contrário, consolido o bem em favor do requerido.

Considerando que a parte autora decaiu da parte menor, condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.”

Opostos Embargos de Declaração pelo Banco requerido, estes foram rejeitados.

Interposto recurso de apelação cível pelo Banco requerido, e recurso adesivo pelo Autor, estes foram desprovidos.

O acórdão transitou em julgado em 28/08/2018.

Requerido o cumprimento de sentença, o Banco executado juntou o extrato do contrato com atualização conforme determinado na sentença (ID 20060911).

O autor/exequente apresentou impugnação à planilha de cálculos por entender que restou determinado na sentença o restabelecimento do contrato ao seu estado original, ou seja, com a cobrança tão somente do valor da parcela, sem acréscimo de juros, multa ou correção, o que não consta nos autos até a presente data.

Assim, requereu a intimação do banco Executado para restabelecer o contrato, oportunizando ao Requerente realizar o pagamento mês a mês a partir da parcela 42 (quarenta e dois), considerando tão somente o valor inicialmente previsto em contrato, sem acréscimo de juros, multa ou correção, conferindo prazo para restabelecimento do contrato, com imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Contudo, o Juízo entendeu pela correção dos cálculos apresentados pelo Banco executado e determinou a intimação do exequente para efetuar o pagamento.

Opostos Embargos de Declaração pela parte Exequente, estes foram rejeitados.

Inconformada, a parte Exequente interpôs o Agravo de Instrumento aduzindo que a decisão afronta sentença constante nos autos, que prevê como condição para restabelecimento do contrato tão somente o pagamento do valor das parcelas vencidas até purgação da mora e restituição dos valores pagos pelo Banco Agravado para consolidação do imóvel em seu favor.

Afirma que o Banco Agravado deve restabelecer o contrato, permitindo o Agravante o pagamento mensal das parcelas, a partir da parcela 42, de novembro de 2017, sem qualquer acréscimo, de modo que o agravado afronta a sentença ao requerer o pagamento integral das parcelas vencidas no curso do processo.

Sustenta que o correto seria, após pagamento das parcelas vencidas até purgação da mora, o restabelecimento do contrato, possibilitando ao Agravante o pagamento mensal das parcelas em seu valor primitivo, e que o Banco agravado teria incidido nas parcelas juros e correção monetária e multa contratual de forma equivocada, já que a mora indicada a partir da 42ª parcela teria se dado em decorrência da prática do Banco em não receber os valores mês a mês.

Nesses termos, requereu o deferimento de liminar recursal para o fim de determinar o imediato restabelecimento do contrato a partir da 42ª parcela, com o vencimento mês a mês destas, devendo ainda ser excluída a incidência dos juros, correção monetária e multa contratual, sob pena de incidência de multa diária.

Distribuído à minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por conceder efeito suspensivo ao recurso, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“(...) Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, vejo que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Diante dos argumentos despendidos pelo Agravante, tenho como prudente a suspensão da decisão proferida pelo Juízo singular, posto que a r. sentença determinou o restabelecimento imediato do contrato de financiamento celebrado entre as partes litigantes, ficando claro que o pagamento a ser realizado pelo Agravante se limitava a Planilha de Extrato do valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora das parcelas vencidas até o dia 14/09/2017.

Ao que se verifica, inexiste no comando sentencial, qualquer determinação para o pagamento integral e de uma só vez das parcelas que se venceram a partir do dia 14/09/2017, ou seja, período em que tramitou a demanda judicial proposta pelo Agravante.

Não se pode deixar de considerar, que a manutenção da decisão que se recorre, certamente trará ao Agravante graves prejuízos de difícil reparação, pois inexistindo o pagamento integral e de uma só vez das parcelas vencidas, a instituição certamente dará, mais uma vez, ao procedimento de consolidação da propriedade.

Ademais, não mostra correto penalizar o recorrente com a imposição do pagamento de todas as parcelas que se venceram durante a tramitação da demanda judicial, com juros, correção monetária e multa contratual, haja vista que tentou proceder ao pagamento extrajudicialmente (ID 10303887), visando inclusive a consignação do pagamento das parcelas em juízo.

Com essas considerações, presentes os requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo, por ora, DEFIRO a liminar vindicada, para o fim de determinar o imediato restabelecimento do contrato de financiamento pactuado entre as partes litigantes, com a exigência a partir da 42ª parcela, vencendo essas mensal e sucessivamente, devendo ser excluída dessas, a incidência de juros, correção monetária e multa contratual, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, limitado a imposição da penalidade a 40 (quarenta) dias multa.

Deve ainda, a instituição financeira, disponibilizar boleto para pagamento com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência ao vencimento, devendo o magistrado de piso tomar as providências cabíveis para o efetivo cumprimento da medida.”

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Veja-se que da leitura dos fatos processuais que levaram à interposição do recurso de agravo de instrumento, o fundamento para se reconhecer a probabilidade do direito, requisito do art. 300, do CPC, foi a análise da sentença proferida nos autos de origem, cujo trânsito em julgado se deu em 28/08/2018, na qual restou determinado que deveria a parte requerida apresentar planilha de extrato indicando o valor atualizado das parcelas até a data da constituição em mora vencidas, ocorrida no dia 14/09/2017, para quitação no prazo de cinco dias.

Ocorre que, na planilha apresentada pelo Banco requerido, estão computadas parcelas que se venceram depois do dia 14/09/2017, em evidente afronta à coisa julgada.

Igualmente restou evidenciado o perigo de dano, pois se não cumprida a determinação judicial agravada, o agravante perderá novamente sua propriedade, ante a possibilidade de convalidação desta em favor do Banco.

Da mesma forma, não se mostra presente a irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, restaram evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. TELEFONIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO EM PARTE E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACRESCENTAR RUBRICAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE NÃO CONSTAM NO TÍTULO EXEQUENDO. Nas ações de adimplemento contratual oriundas de contratos de participação financeira firmados com empresa de telefonia, as rubricas não concedidas no título, tais como dividendos, juros sobre o capital pr ́prio ou até mesmo a dobra acionária, não são passíveis de acréscimo na fase executiva, se omitidas no processo de conhecimento. O cumprimento de sentença deve orientar-se pelo título que o fundamenta, sob pena de ofensa à coisa julgada.” (TJ-SC, Agravo de Instrumento nº. 4012190-88.2017.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Julgado em 24/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ABATE-TETO. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. OFENSA À COISA JULGADA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. Verifica-se a plausibilidade do direito em razão de ofensa à coisa julgada decorrente de concessão da segurança “writ” anterior, para que não fosse decotado o ‘abate-teto’ da pensão por morte recebida pela parte autora – Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória pretendida, deve ser reformada a decisão que indeferiu o pedido liminar.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº. 10000190157024001, Relator: Moacyr Lobato, Julgado em 12/06/2019)

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Em tempo, retornem os autos à classe de Agravo de Instrumento e posterior conclusão para julgamento do mérito do instrumental.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Por fim, anota-se que a questão trazida pelo embargante, compete ao juízo originário da causa, que deliberará sobre os meios necessários para o efetivo cumprimento da medida, ou sobre eventual composição e efeitos do sugerido pagamento.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020